Tribunal: TJSP
Processo: 1011550-06.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional visando a redução da taxa de juros e afastamento da cobrança da tarifa de cadastro e registro de contrato – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificada – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. decisão combatida.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional visando a redução da taxa de juros e afastamento da cobrança da tarifa de cadastro e registro de contrato – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificada – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. decisão combatida.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Cédula de crédito bancário – Abusividade dos juros aplicados não reconhecida – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central – Utilização da calculadora do cidadão – Impossibilidade – Não englobados todos os encargos contratuais – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente.
TARIFA DE CADASTRO e IOF – Cobrança realizada no início de relacionamento com o banco réu – Teses firmadas em sede de repetitivo pelo C. STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP).
REGISTRO DE CONTRATO – Aplicação do Tema 958 do S.T.J. – Comprovada a realização dos serviços – Alienação fiduciária registrada no órgão de trânsito.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários.